Tribunal: TJSP
Processo: 2271615-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR NÃO INIBE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99, § 4o DO CPC. TODAVIA, IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO PROCEDE. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA RECORRENTE. DESPESAS COM SUBSISTÊNCIA FAMILIAR NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR NÃO INIBE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99, § 4o DO CPC. TODAVIA, IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO PROCEDE. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA RECORRENTE. DESPESAS COM SUBSISTÊNCIA FAMILIAR NÃO COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.